Tribunal: STF
Processo: HC 186511
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” (HC 574.975/SP), indeferiu, liminarmente, o “writ” lá ajuizado.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo considerar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada  da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Cumpre registrar, por relevante, no que concerne especificamente à pretendida “progressão de regime antecipada” em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos revela não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência sobre a execução penal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 5º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (‘sursis’) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias (…).” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I – grifei).
    É preciso salientar, no entanto, que o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 5ª RAJ – Presidente Prudente/SP , ao reavaliar a situação prisional do ora paciente com apoio nas diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, justificou, corretamente, as razões pelas quais  não acolheu a pretensão deduzida pela parte impetrante, valendo  referir, no ponto, fragmento da decisão desse ilustre magistrado: 
    “’Teve pedido de progressão ao regime aberto indeferido em 23/09/2019. Interpôs recurso de Agravo de Execução Penal acerca da decisão de indeferimento, que se encontra ‘Em grau de recurso’.
    De efeito, consigne-se que no caso em exame, o sentenciado cumpre pena no regime semiaberto, o que impede, objetivamente, receber o benefício da prisão domiciliar.
    Anote-se, aliás, que em 31/10/19, pedido pelos mesmos fundamentos (a exceção, obviamente, da pandemia ‘covid-19’) foi indeferido pela E. Superior Instância: 
    ‘AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto humanitário, com base no Decreto 8.940/16. Prisão albergue domiciliar. Indeferimento pelo Juízo ‘a quo’. Defesa pede a concessão do indulto humanitário e, subsidiariamente, a obtenção do benefício da prisão domiciliar. Alega que o sentenciado possui diabetes e hipertensão arterial, fazendo jus à concessão dos benefícios. Impossibilidade. Agravante foi condenado por crime equiparado a hediondo, sendo vedada a concessão de indulto. Em relação à prisão albergue domiciliar, tem-se que os problemas de saúde do sentenciado que não servem de fundamento para a concessão do benefício almejado. A enfermidade que acomete o reeducando não o impede de ser tratado dentro do cárcere, o qual possui corpo administrativo para tanto. Existência, ademais, de previsão legal no sentido de remoção de estabelecimento prisional para fins de tratamento médico, mediante escolta, sempre que precisar (LEP, art. 120, II), bastando, para tanto, que o fato seja levado ao conhecimento do Juiz do feito ou mesmo do próprio diretor do presídio (LEP, arts. 14, § 2º, e 120, parágrafo único). Recurso improvido'. (Agravo de Execução Penal nº 0003750-68.2019.8.26.0996) 
    Ademais, não existe previsão legal para a progressão direta ao regime aberto sem o cumprimento dos requisitos legais. 
    Como é notório, os fatos noticiados pelo defensor não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei nº 7.210/84, eis que este dispositivo se refere ao beneficiário que esteja em regime aberto, que não é o caso do sentenciado. 
    No caso dos autos, o sentenciado não preenche nem o requisito do regime prisional, muito menos as condições pessoais previstas no artigo 117 da LEP. 
    Ressalte-se que a prisão domiciliar prevista no artigo 318 do CPP, tange à medida cautelar de prisão domiciliar, cabível em substituição à prisão preventiva e não prisão definitiva decorrente de condenação transitada em julgado. 
    E mais, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, observa-se que a Recomendação nº 62, de 17/03/2020 do CNJ, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo ‘status libertatis’ no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. 
    Outrossim, a liminar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, não foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), além do mais ‘O Judiciário não tem atribuição de induzir uma forma atípica de indulto’ (Ministro Luiz Edson Fachin).
    Anote-se, inclusive, que sendo o isolamento a principal medida preventiva, a manutenção dos segregados na unidade, sem contato com terceiros, é situação que melhor atende a preservação de sua condição. 
    Além disso, no caso dos autos, não há notícia de que a saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo. 
    Registre-se, aliás, por fim que a ‘saída temporária’ foi obstada pela E. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP, assim como as visitas à unidade prisional. 
    Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, postulado em favor de CRISTIANO BORGES FERREIRA (…).” (grifei)
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 179.307/SP, Rel. Substituto Min. GILMAR MENDES – HC 182.847-MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 183.210-MC/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO –  HC 183.505/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.644/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Tais considerações bem demonstram que é inviável o próprio conhecimento da pretensão deduzida nesta sede processual, eis que  não se registra, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou de evidente abuso de poder, apta a ensejar o conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do remédio constitucional do “habeas corpus” quando impetrado com apoio em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço desta ação de “habeas corpus”, restando prejudicada, em consequência, a análise da medida liminar requerida.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator